Tribunal: TJES
Processo: 0000138-08.2014.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão; Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000138-08.2014.8.08.0024
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS,MEIO AMBIENTE E SAÚDE e outros
PARTE RE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. REVISÃO ADMINISTRATIVA. CONTRADITÓRIO PRÉVIO. INEXISTÊNCIA. ILEGALIDADE. MÁ-FÉ DO BENEFICIÁRIO. NÃO DEMONSTRADA. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E CONFIRMADA.

1.
A Administração Pública, pautada pelo princípio da legalidade, tem não apenas o poder, mas o dever de rever seus próprios atos quando eivados de alguma irregularidade. Contudo, muitos desses atos, ainda que irregulares, produzem efeitos na esfera dos particulares, criando-lhes uma série de expectativas.

2.
A jurisprudência do STF evoluiu no sentido de considerar que, mesmo no exercício do poder de autotutela, a anulação de atos administrativos dos quais resultem efeitos concretos em benefício de particulares deve, necessariamente, ser precedido da instauração de procedimento administrativo.

3.
O corte realizado nos vencimentos dos servidores pela Administração Pública Municipal sem a prévia oportunidade de manifestação daqueles violou não apenas a garantia do contraditório (CF/88, art. 5º, LIV), mas, também, o princípio da segurança jurídica (CF/88, art. 5º,
caput
).

4
.
Não houve a demonstração, por parte da autoridade coatora, de má-fé na percepção da referida verba por parte do servidor, a qual não pode ser presumida.

5.
Ademais, agiu acertadamente o magistrado primevo ao concluir que
“(...
)
considerando que os pagamentos indevidos teriam sido efetuados no período compreendido entre 26/08/2006 e 31/01/2007, conforme consta a informação do Ofício anexado à fl. 45, evidente que no ano de 2013, quando se iniciaram os descontos sobre a folha do pensionista, ora requerente, a título de reposição estatutária, já havia decaído o direito do instituto requerido de efetuar a revisão do ato alegadamente irregular (pagamento indevido)”.

6.
Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, manter a sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº
0000138-08.2014.8.08.0024

REMETENTE: JUIZ DE DIREITO DA
2
ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE

PARTES:
CARLOS ALBERTO PONTINI RODRIGUES
E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Remessa Necessária
da sentença de fls. 180/182-verso que, nos autos da
ação ordinária

ajuizada por
CARLOS ALBERTO PONTINI RODRIGUES
em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM,
julgou procedente a pretensão autoral, para o fim de
“determinar que o requerido (...) suspenda em definitivo os descontos intitulados de ‘reposição’ efetuados na remuneração da pensão da parte autora a título de restituição, bem como para reconhecer o direito do autor à devolução dos valores descontados, iniciados em maio de 2013, com correção monetária, pelo INPC, até 29/06/2009, aplicando-se o IPCA-E a partir de 30/06/2009, além de juros de mora no mesmo percentual que remunera as cadernetas de poupança, a contar de 24/01/2014 (data da citação)”.

Intimadas do teor da sentença remetida, e sem que houvesse qualquer recurso voluntário pelas partes, os autos foram encaminhados a este Egrégio Sodalício, por força do artigo 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009.

Em sua peça de ingresso,
CARLOS ALBERTO PONTINI RODRIGUES
ajuizou “ação ordinária” em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM,
relatando que na ação tombada sob o nº 0014926-61.2013.8.08.0024 foi deferida liminar determinando que fosse incluído como dependente do Ex-Servidor Estadual CLEVER VANZO MACIEL, devendo o requerido lhe pagar benefício de pensão por morte, em função de união estável declarada em sentença transitada em julgado.

Segue narrando que desde o primeiro pagamento o requerido vem descontando, no valor de 20% (vinte por cento) sobre o valor bruto da pensão, intitulado “reposição”.

Irresignado, o autor apresentou requerimento junto ao IPAJM, requerendo informações acerca de tal desconto, ocasião em que lhe fora explicado que
“se tratava de restituição de um débito referente a um pagamento indevido no valor de R$ 26.373,84 (vinte e seis mil, trezentos e setenta e três reais e oitenta e quatro centavos) feito ao instituidor da pensão, Sr. CLEVER VANZO MACIEL, no período de 16/11/2006 à 31/01/2007, após o falecimento do mesmo, devido a demora em informar o óbito ao instituto requerido”
.

Pois bem. Como se sabe, a Administração Pública, justamente por ser pautada pelo princípio da legalidade, tem não apenas o poder, mas o dever de rever seus próprios atos quando eivados de alguma irregularidade.

É o chamado princípio da autotutela, como bem explica o ilustre José dos Santos Carvalho Filho:

“A Administração Pública comete equívocos no exercício de sua atividade, o que não é nem um pouco estranhável em vista das múltiplas tarefas a seu cargo. Defrontando-se com esses erros, no entanto, pode ela mesma revê-los para restaurar a situação de regularidade.
Não se trata apenas de uma faculdade, mas também de um dever, pois que não se pode admitir que, diante de situações irregulares, permaneça inerte e desinteressada. Na verdade, só restaurando a situação de regularidade é que a Administração observa o princípio da legalidade, do qual a autotutela é um dos mais importantes corolários
”.

(
Manual de Direito Administrativo
, 20ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. Pag. 28)

Diga-se, aliás, que tal postulado encontra-se consolidado na jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, como se vê da redação de suas Súmulas nº 346 e 473:

Súmula nº 346
: A administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.

Súmula nº 473
: A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

O fato, contudo, que não pode ser desconsiderado, é que muitos desses atos, ainda que irregulares, produzem efeitos na esfera dos particulares, criando-lhes uma série de expectativas.

Por isso mesmo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal evoluiu no sentido de considerar que, mesmo no exercício do poder de autotutela, a anulação de atos administrativos dos quais resultem efeitos concretos em benefício de particulares deve, necessariamente, ser precedido da instauração de
procedimento administrativo
.

Foi o que se decidiu, no julgamento do RE 594296/MG, submetido à repercussão geral, entendimento que vem sendo aplicado em recentes julgados daquela Excelsa Corte:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

1.
Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(STF, Pleno, RE 594296/MG, rel. Min. Dias Toffoli, DJ 10.2.2012)
(grifei)

______________

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. P
ODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. CANCELAMENTO DE APOSENTADORIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, ASSEGURADOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA
.

1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal entendeu ser necessária a prévia instauração de procedimento administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, sempre que a Administração, exercendo seu poder de autotutela, anula atos administrativos que repercutem na esfera de interesse do administrado
(RE 594.296-RG, Rel. Min. Dias Toffoli).

2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).

3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.

(STF, RE 946481 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 18/11/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-257 DIVULG 01-12-2016 PUBLIC 02-12-2016)
(grifei)

Assim, correto o posicionamento externado na sentença vergastada de que
“analisando-se as alegações tecidas e documentação acostada, ao proceder com os descontos na pensão recebida p
elo requerente, a partir de maio/2013, não se observa ter sido garantida, por parte do instituto requerido, a manifestação prévia do beneficiário, em absoluta inobservância às diretrizes estabelecidas no ordenamento jurídico”.
Em outras palavras, o recebimento do suposto valor indevidamente não foi em momento algum controvertido pelo requerido.

Na verdade, o que se pode ver dos autos, conforme os contracheques e resposta do IPAJM à consulta realizada pelo requerente, datada de 02/08/2013, é que não foi oportunizado o contraditório e, ainda assim, ocorreu a redução abrupta de significativa parcela de seus vencimentos.

Assim, o corte efetuado sem a prévia oportunidade de manifestação viola não apenas a garantia do contraditório (CF/88, art. 5º, LIV), mas, também, o princípio da segurança jurídica (CF/88, art. 5º,
caput
).

Esta Egrégia Corte de Justiça tem entendido de forma análoga, conforme os seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA SERVIDOR PÚBLICO
REDUÇÃO DE VENCIMENTOS PARA ADEQUAÇÃO AO TETO CONSTITUCIONAL NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A supressão de vantagens recebidas por servidores deve respeitar o contraditório e a ampla defesa.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "
a Administração, à luz do princípio da autotutela, tem o poder de rever e anular seus próprios atos, quando detectada a sua ilegalidade, consoante reza a Súmula 473/STF. Todavia, quando os referidos atos implicam invasão da esfera jurídica dos interesses individuais de seus administrados, é obrigatória a instauração de prévio processo administrativo, no qual seja observado o devido processo legal e os corolários da ampla defesa e do contraditório.
" (STJ, AgRg no REsp 1.432.069/SE). 3. Recurso parcialmente provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 47179000352, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/02/2018, Data da Publicação no Diário: 27/02/2018)
(grifei)

______________

AGRAVO INTERNO em agravo de instrumento. 1) Mandado de segurança. CONCESSÃO DE LIMINAR. REQUISITOS PRESENTES.
DESCONTO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE A SERVIDOR PÚBLICO A TÍTULO DE REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. NECESSIDADE DE SER PRECEDIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. OBSERVÂ
N
CIA
D
O CONTRADITÓRIO E
DA
AMPLA DEFESA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. [...]
1) É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o desconto dos valores indevidamente pagos a servidor público deverá ser precedido de processo administrativo, com a rigorosa observância das garantias inerentes ao contraditório e à ampla defesa. 2) O argumento do instituto agravante de que teria observado tal exigência (rectius: de assegurar o contraditório e a ampla defesa) ao remeter à agravada a correspondência cuja cópia segue à fl. 48 destes autos, concedendo-lhe prazo de 30 (trinta) dias para se manifestar, não satisfaz a obrigação de assegurar o contraditório e à ampla defesa ao servidor, porquanto lhe comunica, como decisão pronta e acabada, que daria início à reposição estatutária. Logo, apesar de franquear-lhe prazo de 30 (trinta) dias para se manifestar, não restam dúvidas que a realização de descontos em seus proventos mensais, a título de reposição estatutária, constituiu-se decisão prévia e inalterável da autarquia estadual, a despeito do que viesse argumentar a agravada em posterior manifestação
. 3) Limitou-se o MM. Juiz de Direito a determinar à autarquia estadual que cesse imediatamente os descontos efetuados nos contracheques da impetrante a título de reposição estatutária, ao passo que o objeto da ação mandamental é mais amplo, qual seja, não apenas cessar os descontos, mas também compelir o IPAJM à restituição dos valores descontados e restabelecer o pagamento integral de seus proventos de aposentadoria. Logo, não há de se falar que a decisão agravada esgota, no todo ou em parte, o objeto da demanda originária. 4) O periculum in mora, por sua vez, afigura-se bem mais latente, à medida que, abruptamente, sofrerá a agravada intensa redução em seus proventos mensais sem que haja definitiva conclusão judicial a respeito da incorreção dos valores até então percebidos, o que se constitui medida demasiadamente gravosa em se tratando de uma servidora pública aposentada por invalidez. Recurso improvido.
(TJES, Classe: Agravo Interno AI, 024119007458, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/07/2011, Data da Publicação no Diário: 20/07/2011)
(grifei)

Além disso, no julgamento do Recurso Especial nº 1.244.182/PB, submetido à sistemática do artigo 543-C, do CPC/73, correspondente ao artigo 1.036 do CPC/2015, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento acerca do não cabimento da reposição estatutária, de valores pagos a servidor público de boa-fé, por força de interpretação errônea ou má aplicação da lei por parte da Administração, em virtude do caráter alimentar da verba. Senão vejamos sua ementa:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ART. 46, CAPUT, DA LEI N. 8.112/90 VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE POR INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA DE LEI. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. BOA-FÉ DO ADMINISTRADO. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC. 1.
A discussão dos autos visa definir a possibilidade de devolução ao erário dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor público, quando pagos indevidamente pela Administração Pública, em função de interpretação equivocada de lei.
2. O art. 46, caput, da Lei n. 8.112/90 deve ser interpretado com alguns temperamentos, mormente em decorrência de princípios gerais do direito, como a boa-fé. 3. Com base nisso,
quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.
4. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido a regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ. 5. Recurso especial não provido.
(REsp 1244182/PB, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/10/2012, DJe 19/10/2012)
(grifei)

Recentemente, houve novo julgamento da matéria pela Corte Cidadã, também submetido à sistemática dos recursos repetitivos, oportunidade na qual reconheceu-se que
“com relação aos pagamentos indevidos aos segurados decorrentes de erro administrativo (material ou operacional), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, são repetíveis, sendo legítimo o desconto no percentual de até 30% (trinta por cento) do valor do benefício a ser pago ao segurado/beneficiário,
ressalvada a hipótese em que o segurado, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido
”
(REsp 1381734/RN, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/03/2021, DJe 23/04/2021).

Nesse sentido, a despeito de o supratranscrito precedente não ser diretamente aplicável à hipótese vertente – em razão da modulação de efeitos nele constante
1
- vê-se que o entendimento que vem sendo firmado pela Instância Superior é no sentido de reconhecer por indevida a reposição estatutária nas hipóteses em que o servidor público receber a verba de boa-fé.

Ademais, sabe-se que o entendimento jurisprudencial resguarda o recebimento de verba de natureza alimentar, mesmo que previdenciária, quando o beneficiário percebe tais valores de boa-fé. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PAGAMENTO INDEVIDO. BOA-FÉ. DEVOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA N° 83/STJ. 1.
A controvérsia estabelecida em tela está em saber se os valores percebidos pelo segurado, por força de tutela antecipada posteriormente revogada, deveriam ou não ser devolvidos aos cofres públicos. 2. A jurisprudência pacífica na Terceira Seção, antes da modificação da competência era no sentido da impossibilidade dos descontos, em razão do caráter alimentar dos proventos percebidos a título de benefício previdenciário, aplicando-se ao caso o Princípio da Irrepetibilidade dos alimentos.
Precedentes. Súmula nº 83/STJ. 3. A Segunda Turma adotou esse entendimento jurisprudencial, afirmando que "esta Corte, de fato, perfilha entendimento no sentido da possibilidade de repetição de valores pagos pela Administração, por força de tutela judicial provisória, posteriormente reformada, em homenagem ao princípio jurídico basilar da vedação ao enriquecimento ilícito. Entretanto, tal posicionamento é mitigado nas hipóteses em que a discussão envolva benefícios previdenciários, como no caso em apreço, tendo em vista o seu caráter de verba alimentar, o que inviabiliza a sua restituição. " (RESP 1.255,921/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.8.2011.) 4. A decisão agravada, ao julgar a questão que decidiu de acordo com a interpretação sistemática da legislação, especialmente nos termos do art. 115 da Lei n. 8.112/91, apenas interpretou as normas de forma sistemática, não se subsumindo o caso à hipótese de declaração de inconstitucionalidade sem que a questão tenha sido decidida pelo Plenário. Agravo regimental improvido.
(Superior Tribunal de Justiça STJ; AgRg-AREsp 269.006; Proc. 2012/0262018-1; SC; Segunda Turma; Rel. Min. Humberto Martins; Julg. 07/02/2013; DJE 19/02/2013)
(grifei)

______________

AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. RESERVA DE PLENÁRIO. INAPLICABILIDADE. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS DE BOA-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. 1. Decidida a questão jurídica sob o enfoque da legislação federal, sem qualquer juízo de incompatibilidade vertical com a Constituição Federal, é inaplicável a regra da reserva de plenário prevista no art. 97 da Carta Magna.
2. Descabe a repetição de indébito de verbas previdenciárias pagas a maior, recebidas de boa-fé pelo segurado, dado o caráter alimentar dos valores, ainda que decorrentes de antecipação de tutela posteriormente cassada ou revogada
. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.
(Superior Tribunal de Justiça STJ; AgRg
­AREsp 269.306; Proc. 2012/0262298-5; RS; Segunda Turma; Relª Desª Conv. Diva Malerbi; Julg. 07/02/2013; DJE 18/02/2013)
(grifei)

Outrossim, agiu acertadamente o magistrado primevo ao concluir que
“(...
)
considerando que os pagamentos indevidos teriam sido efetuados no período compreendido entre 26/08/2006 e 31/01/2007, conforme consta a informação do Ofício anexado à fl. 45, evidente que no ano de 2013, quando se iniciaram os descontos sobre a folha do pensionista, ora requerente, a título de reposição estatutária, já havia decaído o direito do instituto requerido de efetuar a revisão do ato alegadamente irregular (pagamento indevido)”.

Ressalto que a Lei Federal nº 9.784/1999, especificamente em seu art. 54, dispõe que:

Art. 54.
O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.

Apenas a título de ilustração, reputo pertinente registrar a jurisprudência oriunda deste Egrégio Tribunal de Justiça, a seguir:

APELAÇÕES CÍVEIS. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE. PROVENTOS PROPORCIONAIS. PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE FORMA INTEGRAL. BOA-FÉ DA SERVIDORA. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. DESCABIMENTO. APOSENTAÇÃO ANTERIOR PELO REGIME GERAL (RGPS). EMPREGO DO REFERIDO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, RELATIVO AO TRABALHO NO IESP, PARA A REALIZAÇÃO DO ENQUADRAMENTO. INVIABILIDADE. DECADÊNCIA DO ATO ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS. I - O fato da Apelada receber os valores de forma integral - quando deveria auferi-los de modo proporcional - não é capaz, por si só, de demonstrar que a beneficiária o fez de modo desleal ou fraudulento, notadamente se considerarmos não haver contribuído, nem sequer indiretamente, para o erro da Administração. (...) III -
Ao julgar o RE 636.553 (Rel. Ministro GILMAR Mendes, TRIBUNAL PLENO, DJe 25/5/2020), sob o regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmara a tese segundo a qual, por ser de natureza complexa, o ato de concessão de aposentadoria de servidor público apenas se perfectibiliza mediante a conjugação das vontades do órgão de origem e do Tribunal de Contas, de modo que a contagem do prazo decadencial de 5 (cinco) anos, previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/1999
, somente se inicia com a chegada do processo à respectiva Corte de Contas. lV - Recursos desprovidos.
(TJES; AC 0016838-20.2018.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 08/02/2022; DJES 17/02/2022)
(grifei)

______________

PROCESSUAL CIVIL. REMESSA E APELAÇÃO DO ESTADO E DO IPAJM. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR EM RAZÃO DE EQUÍVOCO DA ADMINISTRAÇÃO. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA. BOA-FÉ. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DEVOLUÇÃO, NO CASO EM ESPECÍFICO, LEMBRANDO QUE O STJ, EM 2021, REVISOU TAL TESE. REMESSA CONHECIDA PARA REJEITAR A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E, NO MÉRITO, MANTER INCÓLUME A SENTENÇA VERGASTADA. RECURSOS DE AMBOS OS APELANTES CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Preliminar 1.1.da prescrição administrativa. 1.1.1.em sua peça exordial, o autor desta demanda alega, inicialmente, ocorrência de prescrição para a administração rever o ato em análise. 1.1.2.
o artigo 54 da Lei nº 9.784/99 sobre a decadência do direito de a administração pública anular seus próprios atos, quando esses gerarem efeitos favoráveis a seus destinatários, dispõe: "artigo 54. O direito da administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.
§ 1º no caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento. § 2º considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato. 1.1.3.no caso, nos termos informados pelo estado, o autor se aposentou com proventos integrais em 05/10/2005, sendo o ato revisto para proventos proporcionais em 24/05/2010, não ocorrendo, portanto, no período, a ventilada prescrição para revisão da matéria, pela administração. 1.1.4.preliminar rejeitada. (...) 4. Conclusão. Remessa conhecida para rejeitar a preliminar de prescrição e, no mérito, manter incólume a sentença vergastada. Recursos de ambos os apelantes conhecidos e desprovidos.
(TJES; APL-RN 0018789-20.2016.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 17/08/2021; DJES 15/09/2021)
(grifei)

Deste modo, correta a sentença ao determinar à autarquia previdenciária que se abstenha de promover descontos nos proventos do autor a título de reposição estatutária.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
da
Remessa Necessária
e
CONFIRMO
a sentença.

É como voto.

1
Modulação dos efeitos: Tem-se de rigor a modulação dos efeitos definidos neste representativo da controvérsia, em respeito à segurança jurídica e considerando o inafastável interesse social que permeia a questão sub examine, e a repercussão do tema que se amolda a centenas de processos sobrestados no Judiciário. Desse modo somente deve atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão. (...) (REsp 1381734/RN, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/03/2021, DJe 23/04/2021).

_________________________________________________________________________________________________________________________________